Tribunal: TJMT
Processo: 1019938-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Samuel de Souza, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 29 de janeiro de 2020, pela prática, em tese, do delito tipificado o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Assevera-se que realizada audiência de apresentação, o beneficiário confirmou que havia sofrido agressões dos policiais responsáveis pela prisão, inclusive demonstradas pelo laudo de corpo de delito.
Assim, aduz que havendo dúvida sobre a existência de agressões, maus-tratos, tortura exercida pelos “agentes da lei” em face da pessoa presa, a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal e, em consequência, deve ser relaxada.
Noutro ponto, afirma-se que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas da prisão (id. 58147981). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Samuel de Souza, sob o pretexto de que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, diante das agressões sofridas pelo paciente pelos agentes públicos e, em consequência, deve ser relaxada.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Em 31 de janeiro de 2020, a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva, consignando a autoridade apontada como coatora:
“...
No que tange ao pedido de relaxamento da defesa, vislumbro inconcebível ante ao próprio relato do autuado de que empreendeu fuga obrigando a guarnição policial para contenção de sua reação inapropriada por ocasião da operação policial. Não houvesse problemas, o custodiado não teria empreendido fuga, como fez, relevando que o mesmo não atendeu as ordens dos polícias militares que estavam em seu mister, por ocasião da prisão. Sendo assim, atende os requisitos legais. Além disso, o laudo pericial descreve: as lesões em punho são compatíveis com ação das algemas, podendo ter sido agravadas pela resistência que o periciado alegou ter oferecido. As lesões em região carotidiana, são também de origem contusa, não sendo possível firmar nexo de causalidade com o relato, uma vez que poderia inclusive ser autoprovocadas”...
A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, termo de exibição e apreensão à fl. 08 e laudo pericial preliminar de drogas (fls. 32/32v). ...
Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. No presente caso se descortina que o indiciado foi encontrado com grande quantidade de drogas, aproximadamente 70g (setenta gramas), e a forma de acondicionamento que se encontravam, em pequenas distribuições, evidenciam o objetivo de traficância do autuado. ... Ainda, nos termos do enunciado n. 25 do TJMT, a expressiva quantidade de drogas é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública...
Além disso, registre-se que o autuado foi colocado em liberdade em meados de novembro de 2019 nos autos de cód. 186655, mediante concessão de ordem em habeas corpus (017676-97.2019.8.11.0000), pelo TJMT, mediante as seguintes condições: ...
Outrossim, a probabilidade de retinência delitiva é evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado. É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do TJMT...” (Sistema Primus)
O Juízo a quo elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei para fundamentar a segregação cautelar do paciente.
Ainda, observa-se que ao reavaliar a prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que “...a concreta possibilidade de reiteração criminosa e na tentativa de inibir ou interromper a atuação da organização criminosa, em especial o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como diante da gravidade concreta do delito (quantidade de droga apreendida), forçoso reconhecer a necessidade da manutenção da medida constritiva de liberdade dos acusados para a garantia da ordem pública...”
Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
No tocante a alegação de que o paciente foi torturado por policiais, quando da sua prisão em flagrante.
Inicialmente, calha lembrar que as alegações de tortura por parte dos policiais, demandam o exame aprofundado e integral dos elementos probatórios existentes nos autos, o que em sede de habeas corpus é inviável, conforme torrencial jurisprudência.
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE FORJADA - PACIENTE TORTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - WRIT QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EVENTUAIS FALHAS QUE NÃO CONTAMINAM A SUBSEQUENTE AÇÃO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ABONADORAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DO ACAUTELAMENTO - ORDEM DENEGADA. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.122403-9/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)
Igualmente, a Defensoria Pública não anexou o propalado exame de corpo de delito que demonstrariam as lesões ocorridas durante a prisão em flagrante.
Ademais, ao que parece a pretensão arguida nestes autos já foram analisadas anteriormente nos autos do habeas corpus n. 1001439-51.2020.8.11.0000, impetrado em favor do beneficiário, sendo assim ementado:
“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ALEGAÇÃO – PACIENTE TORTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – WRIT QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS – ENUNCIADO 6 DO TJMT – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão, resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de habeas corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, considerando tratar-se de acusado que já responde a processo por crime da mesma natureza, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT. Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.